Tribunal: TJDFT
Processo: 0702600-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 30811768), a autora/apelante ELLAINE DE ARAUJO CAMPOS TOLEDO pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Pelo despacho de ID 32693274, diante da presunção relativa que norteia o benefício, determinei a intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Vieram, tempestivamente, os documentos de ID 32990469 e seguintes. É o relatório bastante para o momento. DECIDO. A parte apelante demonstrou, pela documentação acostada, insuficiência de recursos, em razão de ser portadora de doença autoimune e de encontrar-se afastada das suas atividades laborais pelo INSS, com a sua renda reduzida e com gastos elevados de medicações, o que tenho por suficiente para atestar sua adequação para acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. Dito isso, concedo a gratuidade de justiça a parte apelante. Presentes os pressupostos, conheço e recebo a apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, Código de Processo Civil). Operada a preclusão, sem manifestação, retornem os autos para exame do apelo. Publique-se. Intimem-se